Tribunal: STM
Processo: 7000563-13.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Ao realizar juízo negativo de admissibilidade aplicando a sistemática da repercussão geral, como no caso em testilha, o Ministro-Presidente, ou mesmo o colegiado desta Corte, não está usurpando competência do STF, mas, sim, exercendo atribuição legal. Consoante dispõe o Código de Processo Civil, pode o Tribunal, no exercício de suas atribuições, obstar o seguimento dos Recursos Extraordinários que versem sobre temas que não se revestem de repercussão geral. Inteligência do Art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, consoante estampado no Tema 660 do STF.
Para viabilizar a reforma da Decisão recorrida, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF, no referido precedente, não se aplica ao presente feito. Contudo, a Defesa não logrou demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome ao Tema especificado na Decisão Monocrática.
Rejeitado o Agravo Interno, e mantida íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário. Decisão unânime.

Inteiro teor:
24/11/2022 08:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469775357007&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000563-13.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: WESLEY FRANÇA CAMILO DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

24/11/2022 08:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469775357007&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/11/2022 08:43
:: 40001347447 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
1/10
AGRAVO INTERNO Nº 7000563-13.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: WESLEY FRANÇA CAMILO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
NÃO
ADMISSÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA
“A”,
DO
CPC.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF.
AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Ao realizar juízo negativo de admissibilidade aplicando a sistemática da
repercussão geral, como no caso em testilha, o Ministro-Presidente, ou mesmo o
colegiado desta Corte, não está usurpando competência do STF, mas, sim,
exercendo atribuição legal. Consoante dispõe o Código de Processo Civil, pode o
Tribunal, no exercício de suas atribuições, obstar o seguimento dos Recursos
Extraordinários que versem sobre temas que não se revestem de repercussão geral.
Inteligência do Art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal, quando o julgamento
da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, consoante estampado no Tema 660 do STF.
Para viabilizar a reforma da Decisão recorrida, caberia ao Agravante demonstrar
que o entendimento firmado pelo STF, no referido precedente, não se aplica ao
presente feito. Contudo, a Defesa não logrou demonstrar que a hipótese
apresentada não se subsome ao Tema especificado na Decisão Monocrática.
Rejeitado o Agravo Interno, e mantida íntegra a Decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
7000563-13.2022.7.00.0000
40001347447 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:43
:: 40001347447 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
2/10
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-
lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.

Brasília-DF, 10 de novembro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União, na assistência de WESLEY FRANÇA CAMILO DA SILVA, ex S2/Aer,
contra a Decisão da lavra do então Ministro-Presidente, de 9/6/2022, que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Defesa.
Em 15/6/2021, o Ministério Público Militar ofereceu DENÚNCIA
contra o Réu, acima nominado, imputando-lhe a prática delitiva prevista no artigo
290[1] c/c art. 70, II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (APF nº 7000020-
72.2021.7.12.0012, evento 38).
Por Decisão exarada em 30/6/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM rejeitou a Exordial Acusatória oferecida pelo Ministério
Público Militar em desfavor de WESLEY FRANÇA CAMILO DA SILVA, “pela
ausência de provas de materialidade, com fundamento no Art. 78, ‘a’, do CPPM e
Art. 3°, ‘a’ do CPPM, combinado com o Art. 395, inciso III do CPP”[2] (APF nº
7000020-72.2021.7.12.0012, evento 43).
No julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, esta Corte castrense, por unanimidade, deu provimento
ao Recurso ministerial para receber a Denúncia e determinou a baixa dos autos ao
Juízo a quo, para o regular processamento do feito (RSE nº 7000647-
48.2021.7.00.0000, eventos 22, 24 e 27).
Intimada, a Defensoria Publica da União interpôs Recurso
Extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da CF/1988, c/c
art. 1.029 do Código de Processo Civil, e com o art. 136 e seguintes do RISTM[3].
7000563-13.2022.7.00.0000
40001347447 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:43
:: 40001347447 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
3/10
Em suas razões, sustentou a Defesa, em suma, que o entendimento
exarado pelo Plenário do STM evidencia flagrante ofensa aos princípios
constitucionais da legalidade e do devido processo legal, art. 5º, incisos II e LIV da
Constituição Federal[4]. Defendeu que o prequestionamento do caso diz respeito à
“REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ante a ausência de materialidade delitiva (pela
quebra da cadeia de custódia que tornou o laudo toxocológico inservível) e,
portanto, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, (...)”.
Discorreu, ademais, sobre a repercussão geral da matéria constitucional apresentada,
visto que “envolve questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que
ultrapassam os interesses subjetivos da causa”.
Ao final, requereu que o Recurso Extraordinário fosse conhecido e
provido para reformar o Acórdão que recebeu a Denúncia, ante a ausência de justa
causa para a persecução penal, nos termos do art. 78, “a”, do CPPM e art. 3º, “a” do
CPPM, combinado com o art. 395, inciso III, do CPP.
Em 9/6/2022, o então Ministro-Presidente não admitiu o referido
Apelo Extremo, nos seguintes termos (Recurso Extraordinário nº 7000276-
50.2022.7.00.0000, evento 8):
“Diante do exposto, em relação à pretensa violação aos princípios constitucionais
da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/1988) e do devido processo legal (art. 5º,
LIV, da CF/1988), NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’,
do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.”[5].
Contra o referido Decisum, a DPU, na defesa de WESLEY FRANÇA
CAMILO DA SILVA interpôs, em 22/8/2022, o presente Agravo Interno (Processo
nº 7000563-13.2022.7.00.0000).
Em suas Razões (evento 1), A DPU defende que a matéria
constitucional foi efetivamente enfrentada na Justiça Militar, atendendo, a seu viso,
o requisito do prequestionamento.
Aduz que a Decisão agravada, ao afirmar que o Recurso
Extraordinário não preenche o requisito da repercussão geral, “usurpa competência
do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito dessa questão”.
Sustenta estar preenchido o referido requisito, eis que a discussão
travada no presente feito “tem potencial para repetir-se em inúmeros processos”,
sendo, portanto, “questão de suma importância para deliberação dessa Suprema
Corte”.
7000563-13.2022.7.00.0000
40001347447 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:43
:: 40001347447 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
4/10
Discorre ser “de todo adequado, portanto, que a essa controvérsia seja
aplicado o instituto da repercussão geral, de modo a se obter uma resolução
definitiva e abrangente acerca dessa matéria constitucional”.
Afirma, outrossim, “que o Tribunal a quo deve se ater apenas ao juízo
de admissibilidade do recurso extraordinário”, e que, a seu entender:
“não foi o que ocorreu no recurso extraordinário em questão, considerando o MM.
Ministro Presidente do STM analisou a questão de fundo em relação aos princípios
constitucionais, entendendo pela inexistência de repercussão geral”.
Alega que a seriedade da matéria discutida “reveste-se para além do
recorrente, já que tal caso invade a própria dignidade da pessoa humana e do
devido processo legal”, que a falta de prova no curso do processo pode levar a
injustiças que o Estado Democrático de Direito considera inadmissível e, assim, “o
caso em tela apenas ilustra essa possibilidade, já que houve uma série de
inobservância das normas que tratam da integridade das provas, da cadeia de
custódia”.
Pontua, ainda, que “a decisão recorrida não se lastreou na aplicação
da sistemática da repercussão geral, providência que seria irrecorrível, mas sim de
um juízo de admissibilidade recursal implementado exclusivamente pelo MM
Ministro Presidente”.
Ao fim, requer o conhecimento e o provimento do Agravo a fim de, in
verbis:
“01 – reconsiderar a decisão recorrida, para que o agravante WESLEY FRANÇA
CAMILO DA SILVA, seja absolvido com fundamento no art. 439, alínea ‘e’, do
CPPM, tendo em vista a ausência de provas, com a quebra da idoneidade da cadeia
de custódia.
02 – ou, assim não entendendo, da análise do mérito, que o Recurso Extraordinário
possa ser admitido, sendo determinado o seu processamento para o Superior
Tribunal Federal para, ao final, seja provido o Recurso Extraordinário interposto
pelo Agravante;”.
Em contrarrazões, a PGJM pugna pelo desprovimento do presente
Agravo, mantendo-se incólume a decisão vergastada. O Parquet arremata suas
considerações mencionando que, sob qualquer ótica que se analise a decisão
recorrida, “não há qualquer vício na inadmissão do recurso extraordinário”, visto
que “está evidenciada a ausência dos requisitos específicos necessários para a
admissibilidade dessa espécie recursal”.
Mantendo a Decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao Plenário
desta Corte castrense.
7000563-13.2022.7.00.0000
40001347447 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:43
:: 40001347447 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
5/10
É o Relatório.
[1] Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente,
ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime:
[...]
II - ter o agente cometido o crime:
[...]
l) estando de serviço;
[2] Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo
penal militar;
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
[...]
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
[3] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
[...]
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos
perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
Art. 136. O Recurso Extraordinário contra decisões do Tribunal, nos casos previstos na Constituição Federal, será
interposto diretamente nos autos principais, no prazo de quinze dias, contados da intimação da decisão recorrida ou da sua
publicação, em petição dirigida ao Presidente, que conterá: [...].
[4] Art. 5º [...]
[...]
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
[5] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
Art. 6º São atribuições do Presidente:
[...]
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139;
VOTO
A Defesa foi intimada da Decisão que inadmitiu o Recurso
Extraordinário, em 23/6/2022, e interpôs o presente Agravo Interno no dia
22/8/2022 (Processo 7000276-50.2022.7.00.0000, eventos 12, 15 e 18). Portanto, o
Recurso é tempestivo e atende ao previsto nos artigos 1.021, § 2º, e 1030, § 2º,
ambos do CPC[1], e no art. 123, inc. IV e § 1º, do RISTM[2].
7000563-13.2022.7.00.0000
40001347447 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:43
:: 40001347447 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
6/10
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos, no que
interessa ao presente Agravo (Processo 7000276-50.2022.7.00.0000, evento 8):
“A matéria não foi satisfatoriamente ventilada no Acórdão publicado nos autos da
Apelação nº 7000647-48.2021.7.00.0000, evento 24. Não há a inserção do tema no
respectivo acórdão. Não atendido, pelo Apelo extremo, o requisito do
prequestionamento, como reconhecido pelo MPM, em suas contrarrazões (evento
6).”
[...]
A Defesa sustenta a presença da repercussão geral na suposta ofensa perpetrada
aos princípios constitucionais elencados de maneira genérica em sua peça. Seriam
eles: o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF) e o princípio do devido
processo legal (art. 5º, LIV, da CF).
O julgamento do ARE 748.371-RG, entendeu pela inexistência de repercussão geral
quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a ementa do julgado:
Tema 660 ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral.’ (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado
em 6/6/2013) (Grifos nossos).
O Supremo Tribunal Federal continua na tese: ‘(...) na hipótese de suposta ofensa
ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há
repercussão geral quando, para a análise dos referidos princípios, for necessário o
cotejo de matéria infraconstitucional, o que é vedado por meio de Recurso
Extraordinário.’, [...]”.
Pretende a ilustre DPU que a Decisão agravada seja reconsiderada pelo
Plenário deste STM, no intuito da subida do Recurso Extraordinário à Suprema
Corte.
Entretanto, em que pesem os argumentos da Agravante, nada há a
reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.
No tocante às alegações no sentido de que a Decisão agravada não se
ateve apenas ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, que o Decisum
teria analisado a questão de fundo em relação aos princípios constitucionais e que
teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a
respeito do requisito da repercussão geral, não assiste razão à combativa Defesa.
7000563-13.2022.7.00.0000
40001347447 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:43
:: 40001347447 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
7/10
Saliento, de início, que a finalidade do instituto da repercussão geral é
desafogar o Supremo Tribunal Federal do excesso de processos que demandem
solução idêntica a temas já sedimentados por aquele Plenário. Assim, ao realizar
juízo negativo de admissibilidade aplicando a sistemática da repercussão geral,
como no caso em testilha, o Ministro-Presidente, ou mesmo o colegiado da Corte de
origem, ao analisar o Agravo Interno, não está usurpando competência do STF, mas,
sim, exercendo atribuição estabelecida legalmente. Nesse sentido, colhem-se os
seguintes Arestos:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021,
§ 4º, do CPC).” (STF -1ª Turma. Ag.Reg na Reclamação nº 49.980. Rel. Min Dias
Toffoli. Julgamento: 27/06/2022)”. (Grifos nossos.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF – 2ª Turma.
Ag.Reg. na Reclamação nº 39.942. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento:
20/10/2020). (Grifos nossos.)
Tal entendimento está fundamentado no Código de Processo Civil,
segundo o qual pode o Tribunal a quo, no exercício de suas atribuições, obstar o
seguimento dos Apelos Extremos que versem sobre temas que não se revestem de
repercussão geral. Vale dizer que essa orientação nada mais é do que o cumprimento
da disposição constante no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil. Nesse sentido, por oportuno, reproduzo o seu teor:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido
será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o
qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral;
7000563-13.2022.7.00.0000
40001347447 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:43
:: 40001347447 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
8/10
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão que não
admitiu e negou seguimento ao Recurso Extraordinário em questão não usurpou a
competência do Supremo Tribunal Federal, eis que apenas aplicou o entendimento
jurisprudencial (proferido em regime de repercussão geral) daquela Corte ao caso
concreto enfrentado.
In casu, a Decisão impugnada observou estritamente o entendimento
da Suprema Corte em relação ao emprego da sistemática da repercussão geral pelos
demais Tribunais, visto que o Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela
inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao devido processo
legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, consoante estampado no Tema 660 do
STF (ARE 748371 RG), in verbis:
TEMA 660
“Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento
da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo
legal e aos limites da coisa julgada”.
TESE:
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a
ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do
precedente fixado no RE nº 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, Dje 13/03/2009”.
Já com relação à alegada violação ao princípio da legalidade, observa-
se que foi invocada dentro do mesmo contexto, qual seja, a alegada inobservância
das normas legais relativas à preservação da cadeia de custódia probatória e a
ausência de provas da materialidade delitiva, revelando-se, portanto, intrinsecamente
conectada com a tese de afronta ao princípio do devido processo legal, devendo ser
observada conjuntamente com ela. Atente-se, ademais, que em sede de contrarrazões
ao RSE interposto pelo MPM, no que atine às alegadas violações, a tese defensiva
limitou-se a corroborar a decisão do Juízo a quo, que rejeitou a Denúncia sob o
entendimento de que a cadeia de custódia probatória não foi devidamente
preservada.
Assim, mostra-se acertada a Decisão recorrida que, com fundamento
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, em
relação à pretensa violação aos incisos II e LIV do art. 5º da CF/1988, tendo em
vista a incidência do Tema 660/STF ao vertente caso.
7000563-13.2022.7.00.0000
40001347447 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:43
:: 40001347447 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
9/10
Na verdade, para viabilizar a reforma da Decisão recorrida, caberia ao
Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF, no referido
precedente, não se aplica ao presente feito.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma
do STF, em 6/5/2019, que bem explicita a matéria, in verbis:
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo. ”. (Grifos no original.)
Porém, ao longo da petição de Agravo, a Defesa não logrou
demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome ao precedente citado (ARE
748371 RG), de modo a justificar a reforma da Decisão Monocrática proferida por
este Presidente. Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no
Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu.
Por oportuno, colho, em complemento, o seguinte trecho das
Contrarrazões ofertadas pela PGJM:
“Assim, sob qualquer ótica que se analise a decisão recorrida, verifica-se que não
há qualquer vício na inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo
Agravante, haja vista que está evidenciada a ausência dos requisitos específicos
necessários para a admissibilidade dessa espécie recursal.
Exsurge dos autos que o Agravante tenta, ao fim e ao cabo, utilizar a via do
recurso extraordinário para reverter o acórdão desse eg. Tribunal Superior
prolatado nos autos do RSE 7000647-48.2021.7.00.0000, pelo qual determinou-se
a deflagração da “persecutio criminis” em razão da presença de indícios de
autoria e prova da materialidade delitiva.” (Grifo no original).
Ad argumentandum tantum, ao trazer à baila as argumentações no
sentido de que não foi observada a integridade da cadeia de custódia do material
probatório, em desconformidade com os arts. 158-A a 158-F do CPP; que o auto de
prisão deixou de evidenciar a materialidade do delito; que o exame preliminar do
material apreendido não cumpriu os requisitos dos arts. 48 e 318 do CPPM; bem
como que inexistiria justa causa para o exercício da ação penal militar, com fulcro
no art. 78, “a”, do CPPM e art. 3°, “a” do CPPM, combinado com o art. 395, inciso
III do CPP, a Defesa, sob o pretexto de malferimento dos incisos II e LIV do artigo
5º da CF/1988, adentra em questões cujo deslinde requer a incursão no conjunto
7000563-13.2022.7.00.0000
40001347447 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:43
:: 40001347447 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7...
10/10
fático probatório, assim como uma necessária e subjetiva interpretação da aplicação
dos referidos dispositivos legais, constituindo, assim, mera ofensa reflexa à
Constituição Federal.
Em outras palavras, para se verificar o acerto da inadmissão do
Recurso Extraordinário, ainda que assim não fosse decidido, com base na
aplicação do Tema anteriormente mencionado, a questão dependeria
completamente da reanálise de fatos e provas, escopo para o qual não se presta o
Apelo Extremo, nos claros e exatos termos do verbete sumular nº 279 da Corte
Maior: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma
infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo
Tribunal Federal.
[1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze)
dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em
pauta.
Art. 1030 [...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
[2] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na admissibilidade do Recurso
Extraordinário.
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo Interno. [...].

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347447v2 e do código CRC 42a93b7f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 22/11/2022, às 16:53:18
7000563-13.2022.7.00.0000
40001347447 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR